Tribunal: TJES
Processo: 0000119-75.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato
Data de julgamento: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000119-75.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO PASSOS NASCIMENTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. CRIME NÃO SE AMOLDA AO TIPO PENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GUSTAVO PASSOS NASCIMENTO,
inconformado com a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 329, do Código Penal, à pena de 07 (sete) meses de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa pugna pela absolvição do acusado
pelo fato d
a conduta não se amoldar ao tipo penal.

Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de desobediência e, ao final, lhe sejam arbitrados honorários pela atuação como advogada dativa.

Contrarrazões no id.12232726, pelo não provimento.

Parecer ministerial, por intermédio do Procurador Josemar Moreira, pelo não provimento do recurso, conforme id. 13025122.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000119-75.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO PASSOS NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LUCIANA REZENDE DOS REIS - ES35596

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a inicial acusatória que:

[...]

Consta dos autos que no dia 18/12/2021, aproximadamente às 01h14min, na Rua Ananias Netto, n° O, Bairro Centro, neste Município, o Denunciado, agindo de forma livre e consciente, resistiu a detenção dos Policiais Militares ELIENEI DOS SANTOS SCHWENCH e WERLEY TESSAROLO COSLOP no exercício de suas funções, que dada a ordem para abordagem, por mais de uma vez, o Denunciado desobedeceu a ordem dada e tentou entrar no veículo para tentar se evadir do local, momento em que os militares fizeram ponto de contato com o denunciado, na tentativa de impedi-lo de se evadir, tendo este resistido ativamente, sendo necessário uso progressiva da força para contê-lo, conforme Boletim Unificado de fls. 16/18.

Consta dos autos ainda, no mesmo dia e local, o Denunciado, agindo de forma livre e consciente, ameaçou o militar WERLEY TESSAROLO COSLOP, durante toda abordagem, dizendo "vou acertar as contas com você depois; vou te 'pocar'.", conforme Boletim Unificado de fls. 16/18.

Assim agindo, está o Denunciado incurso nas penas do artigos 147 e 329, todos do Código Penal Brasileiro.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 329, do Código Penal, à pena de 07 (sete) meses de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa pugna pela absolvição do acusado, p
elo fato d
a conduta não se amoldar ao tipo penal.

Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de desobediência e, ao final, lhe sejam arbitrados honorários pela atuação como advogada dativa.

Não vejo como acolher o pleito defensivo de absolvição e desclassificação, pelos motivos que passo a expor.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo BU 46598839, bem como
pel
as demais provas colhidas durante a instrução processual.

Para comprovação do que se narra, colaciono alguns depoimentos:

Quanto ao PM Elienei dos Santos Schwench, em sede policial:

QUE: Durante patrulhamento, esta guarnição a borda da RP4529, recebeu informações via rádio emanado pelo COPOM, de que nas proximidades da praça central de Aracruz, teria ocorrido uma briga entre vários individuos e tiros de arma de fogo teriam sido disparados por um indivíduo conhecido das guarnições pelo seu histórico criminal, de vulgo ¿GAGAU¿, Identificado como GUSTAVO PASSOS NASCIMENTO e que este teria se evadido do local do fato.

Iniciamos o patrulhamento na tentativa de localizar o suspeito e chegando no endereço supracitado, avistamos um veículo placa MQH-7357 parado e em pé ao lado do veículo estava um indivíduo em atitude suspeita, identificado posteriormente como CARLOS EDUARDO LIONCIO DIAS e ao nos aproximarmos do veículo avistamos o referido nacional GUSTAVO, que estava saindo do veículo e ao avistar a guarnição demonstrou grande nervosismo. Foi dado voz de abordagem aos indivíduos, por mais de uma vez, ordem esta que foi acatada de imediato pelo nacional CARLOS, porém c nacional GUSTAVO desobedeceu a ordem dada e tentou entrar no veículo novamente na tentativa de se evadir do local. Com isso, foi necessário fazer ponto de contato com o nacional GUSTAVO na tentativa de impedi-lo de se evadir, momento em que o mesmo começou a resistir ativamente e assim sendo necessário fazer uso progressiva da força afim de contermos o referido nacional e procedermos com a abordagem. Em todo momento o nacional GUSTAVO demonstrava estar bastante alterado, dificultando a realização dos procedimentos sendo necessário em todo tempo mantermos o ponto de contato com o abordado. Foi feito busca pessoal nos abordados e busca no veículo e nada de ilícito foi encontrado. Durante os procedimentos de.buscas, o nacional GUSTAVO disse para o SD PM COSLOP que:

¿vou acertar as contas com você depois; eu vou te pocar¿. Diante da desobediência, resistência e ameça ao policial militar, foi dado voz de prisão ao nacional GUSTAVO, que continuou resistindo sendo necessário fazer uso proporcional da força e assim foi algemado, afim de evitar tentativa de fuga e assegurar a integridade física da guarnição, bem como do conduzido conforme súmula vinculante n°11 do STF. O nacional CARLOS EDUARDO, foi liberado logo em seguida sem lesões corporais e o veículo foi liberado na responsabilidade do sr HENRIQUE SOUZA SANTORIO CNH n°07126480807. O nacional GUSTAVO foi conduzido no compartimento de segurança e apresentado na delegacia de Aracruz com uma pequena lesão nos lábios decorrente de sua própria resistência. Informo ainda que durante a confecção da ocorrência na delegacia, o nacional GUSTAVO continuou bastante alterado chamando os policiais militares e também policiais civis de safados; que os policiais não prendem os criminosos. Informamos a situação ao COPOM e assim registramos esta ocorrência para que sejam aplicadas as medidas cabiveis.. E mais não disse e nem lhe foi perguntado.

[...]

Quanto ao apelante, em sede policial:

[...]

QUE: está ciente de seus direitos; QUE não possui filhos, nem doença mental; QUE ja foi preso por tráfico de drogas várias vezes; QUe estava próximo a briga mas nao estava envalvido; QUE o seu carro não estava funcionando e os policiais o abordaram; QUE durante a abordagem teve os lábios machucados; QUE afirma que xingou os policiais;

QUE não se recorda do que disse; QUE não tentou agredir os policiais; QUE se compromete a comparecer quando for chamado. E mais não disse e nem lhe foi perguntado.

[...]

Já em juízo, foram prestados os seguintes depoimentos, devidamente transcritos na sentença:

CB/PMES ELIENEI DOS SANTOS SCHWENCH
declarou que foi passado pelo COPOM que um rapaz teria efetuado disparos de arma de fogo, que foi informado que quem havia efetuado o disparo de arma de fogo era um indivíduo conhecido como Gagau, que em determinado momento avistaram um carro parado no meio da rua, que quando se aproximaram avistaram que Gagau estava dentro do veículo, na posição de motorista, que fizeram a abordagem, que Gagau apresentou desobediência e não acatou as ordens, que conseguiram proceder a abordagem, que a todo momento Gagau ficou bastante alterado, que nesse ínterim Gagau ameaçou um policial que estava com o depoente, dizendo que esse policial iria ver o que faria com ele depois, que liberaram o outro indivíduo e seguiram com Gagau para delegacia, que não houve tentativa de agressão, que foi preciso insistir para que Gagau cumprisse as determinações, que Gagau resistiu ativamente no sentido de resistir a contenção no momento da abordagem, que depois da ameaça, Gagau resistiu novamente, que não se recorda se estava alcoolizado, que Gagau os insultou.

SD/PMES WERLEY TESSAROLO COSLOP
recordou-se que o COPOM passou a informação de tentativa de homicídio em Aracruz e o suspeito era o acusado Gustavo, que foi feita a abordagem e Gustavo resistiu a prisão, que Gustavo ameaçou o depoente dizendo “vou te pegar depois”, que não se lembra em qual momento que Gustavo realizou a ameaça, que Gustavo tentou se desvencilhar da abordagem, mas não tentou agredir o depoente, que feita a abordagem para sair do veículo e a princípio Gustavo não quis cumprir a ordem.

No interrogatório, o réu
declarou que foi abordado por duas ou três viaturas, que foi determinado ao interrogando para descer do carro, sem parar o veículo, que o interrogando disse que deveria parar o veículo senão o carro desceria ladeira abaixo, que o interrogando entrou no carro e puxou o freio de mão, que um dos policiais chutou o interrogando, que o interrogando se desequilibrou e bateu a boca no carro, que não se lembra se ameaçou um dos policiais.

[...]

Em que pese a negativa de autoria por parte do réu, quanto à prática do crime de resistência, os depoimentos colhidos dos policiais militares, responsáveis pela diligência, revelam que o acusado opôs-se à abordagem policial, adotando conduta caracterizada por ameaça direcionada a um dos agentes públicos envolvidos na ocorrência.

No que se refere ao delito de resistência, tipificado no artigo 329 do Código Penal, constata-se que sua configuração exige a oposição do particular à execução de ato legal, por meio de violência ou ameaça. No presente caso, restou evidenciado que tal oposição se manifestou de forma ativa, por meio da intimidação exercida pelo réu contra um dos policiais, o que se amolda à elementar típica da infração penal em apreço.

Assim, diante dos depoimentos acima colacionados, resta inequívoco ter o paciente incorrido no tipo penal do art. 329, do Código Penal, não havendo, portanto, que se falar em absolvição, ou desclassificação.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios, a mesma deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado, realizando a confecção de peças defensivas, recursos e também audiências, deixando muitas vezes de realizar as tarefas particulares e os serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, arbitro os honorários advocatícios em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), em favor da Dra. Luciana Rezende dos Reis, OAB/ES 35.596.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para fixar os honorários advocatícios.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO

apenas para fixar os honorários advocatícios,
em favor da Dra. Luciana Rezende dos Reis, OAB/ES 35.596., no valor de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
.